Tribunal: STJ
Processo: 5001574-18.2023.4.03.6120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964714 - SP(2025/0219987-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA ORLANDO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ GALHARDO - SP129571
VICTOR AUGUSTO REBECH - SP390838
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: eededcb0-d7ab-44f2-95ce-5aa93094aa37

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964714 - SP(2025/0219987-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA ORLANDO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ GALHARDO - SP129571
VICTOR AUGUSTO REBECH - SP390838
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRANSPORTADORA ORLANDO
LTDA contra decisão monocrática, de minha relatoria, que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, em
afronta ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do
STJ. Transcrevo, a propósito, ementa da decisão (fl. 569):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DEADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta, pondera que (fl. 582):

O tema referente à violação do
do CPC foi devidamente suscitado
art. 369
e discutido nas instâncias ordinárias. O fato de o Tribunal
não ter se
a quo
manifestado expressamente sobre o ponto não afasta o cabimento do recurso, sendo
possível o reconhecimento do prequestionamento implícito.
Documento eletrônico VDA54730108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:16
Código de Controle do Documento: a0e8f443-1efe-4978-97fd-8526feb332d0

Além de não reconhecer que o acórdão ofende lei federal: a de que o
recurso não demonstra qual é a divergência do acórdão recorrido em relação a
interpretação já dada por outros tribunais, o que ensejaria inadequação do recurso
especial em relação à autorização contida na alínea “c” da norma autorizadora.
Todavia, data máxima vênia, não poderá subsistir, pois foi amplamente demonstrada
a contrariedade do acórdão jurisprudência inclusive da Justiça Federal do Rio
grande do Sul.
Ou seja, não há se falar que o recurso especial debate objeto alheio ao
acórdão sem o devido prequestionamento, pois o debate se trava em sede de pedido
de O v. acórdão recorrido violou o disposto no
do CPC, ao impedir a
art. 369
produção de provas documentais, inclusive pericial, capazes de demonstrar a
inexistência de liquidez e certeza dos créditos tributários cobrados.

Contraminuta não foi apresentada (fl. 590).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera, tendo em vista que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 570-573; grifos
diversos do original):

O agravo não comporta conhecimento.
nstata-se que a parte agravante, ao formular suas razões recursais,
Co
deixou de impugnar, de maneira específica e efetiva, o fundamento adotado
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Em vez de enfrentar diretamente o referido óbice — requisito
indispensável à superação do juízo negativo de admissibilidade —, a parte
limitou-se a sustentar que "[o] tema referente à violação do
do CPC foi
art. 369
devidamente suscitado e discutido nas instâncias ordinárias. O fato de o
Tribunal
não ter se manifestado expressamente sobre o ponto não afasta
a quo
o cabimento do recurso, sendo possível o reconhecimento do
prequestionamento implícito." (fl. 543).
Ao deixar de atacar, de maneira clara e específica, o fundamento adotado
pela instância de origem, a parte agravante frustra a própria lógica do duplo juízo de
admissibilidade consagrado no sistema recursal. Com efeito, o conhecimento do
agravo, nesta Corte Superior, pressupõe a demonstração, de forma fundamentada,
dos equívocos contidos na decisão de inadmissibilidade proferida pelo tribunal a quo
. No caso concreto, ao restringir-se a alegações genéricas e não impugnar o núcleo
da decisão agravada, a parte recorrente apresenta razões manifestamente
insuficientes, incapazes de afastar o efetivo óbice à admissibilidade do recurso
especial.
A propósito:
[...]
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do
. Por conseguinte, o agravo em
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA54730108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:16
Código de Controle do Documento: a0e8f443-1efe-4978-97fd-8526feb332d0

recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade
atinente à impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos
empregados pela Corte local para não admitir o recurso especial, a atrair a
incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do
in verbis
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
. Com igual compreensão:
agravada"
[...]
Ademais, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o
recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por
dispositivo único. Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos
que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso
especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:
[...]
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.370.268/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe de 14/12/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência, em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
Publique-se. Intimem-se.

Consoante consignado na decisão agravada, o agravo em recurso especial não
observou requisito indispensável à sua admissibilidade, qual seja, a impugnação
específica e concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
, nos termos do
do
e da jurisprudência
especial na origem
art. 932, inciso III,
CPC/2015
consolidada desta Corte.
Ao interpor o agravo em recurso especial, a parte não se desincumbiu do
, limitando-se a
ônus de infirmar esse fundamento de modo direto e específico
sustentar, de forma genérica, a existência de prequestionamento implícito, sem
demonstrar, concretamente, onde e de que maneira o acórdão recorrido teria enfrentado a
tese federal invocada.
Essa deficiência foi corretamente reconhecida na decisão agravada, uma vez
que o sistema recursal brasileiro, especialmente no que tange ao agravo dirigido a esta
Corte Superior, exige
, não se admitindo razões dissociadas dos
dialeticidade estrita
fundamentos efetivamente adotados no juízo negativo de admissibilidade.
Dessa forma, ausente a demonstração de erro na decisão monocrática e
evidenciado o mero inconformismo da parte agravante com o desfecho desfavorável,
impõe-se a manutenção integral do
recorrido.
decisum
Documento eletrônico VDA54730108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:16
Código de Controle do Documento: a0e8f443-1efe-4978-97fd-8526feb332d0

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:16
Código de Controle do Documento: a0e8f443-1efe-4978-97fd-8526feb332d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.714 / SP
Número Registro: 2025/0219987-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015741820234036120 50017676720224036120
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA ORLANDO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JOSÉ GALHARDO - SP129571
VICTOR AUGUSTO REBECH - SP390838
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA ORLANDO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JOSÉ GALHARDO - SP129571
VICTOR AUGUSTO REBECH - SP390838
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: 3e348475-fb36-4b2a-82f7-4b969c369a22

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: 3e348475-fb36-4b2a-82f7-4b969c369a22